Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709138-94.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: HONORATA SANTOS MONTEIRO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. PENSIONISTA. CARREIRA DE POLICIAL CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 70/2012. INTERPRETAÇÃO. ERRÔNEA. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA FAZENDA. 1. “O reconhecimento da ilegalidade no pagamento de verba alimentar não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor. Dessa forma, compelir o servidor público a restituir à Administração valores recebidos a maior, de boa-fé, viola os princípios da irrepetibilidade das verbas alimentares, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ firmou o entendimento de que, "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ). (Acórdão n.1143095, 07071097120188070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Sendo parte a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, §2o, do CPC, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico. (...) (Acórdão n.1155208, 00420575120168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Recurso parcialmente provido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que o pagamento de verbas indevidas por parte da Administração deve ser restituído na forma prescrita em lei, independentemente de recebimento de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito da beneficiária. Sustenta que o pagamento ocorrido a maior no caso dos autos, não se trata de interpretação errônea da lei, mas de erro operacional da administração ao calcular o benefício pensional da recorrida, o que impõe a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a suspensão do processo até o julgamento dos recursos REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL (Tema 1.009). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 884 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao decidir que não se trata de erro operacional da Administração, mas sim de pagamento a maior decorrente de erro de interpretação da lei, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 1009/STJ. DISTINÇÃO. VALOR RECEBIDO A MAIOR DECORRENTE DE DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. SUPOSTO ERRO DE FATO OU ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO E MÁ-FÉ DOS SERVIDORES. ANÁLISE. INVIABILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, não se aplica ao presente caso a tese que está sendo discutida pela Primeira Seção deste Tribunal no REsp no 1.769.306/AL e no AREsp no 1.769.209/PE, referente ao Tema 1009/STJ, que trata exclusivamente sobre a possibilidade ou impossibilidade de devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, hipótese diversa da tratada nestes autos, na qual o pagamento a maior decorreu de erro de interpretação da lei. 2. Segundo já consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem entendeu ser indevida a devolução dos valores pagos a maior a título de Gratificação Especial de Localidade (GEL) pois havia dúvida jurídica razoável sobre a base de cálculo da benesse, o que demonstraria a boa-fé do servidor ora agravado. 3. Reconhecer que o pagamento a maior decorreu de erro de fato ou erro operacional da Administração, ou mesmo afastar a boa-fé do servidor, tal como pretende a agravante, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita, ante o óbice previsto na Súmula no 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1542848/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, a análise da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida suspensão do processo, verifica-se ser incabível, pois se trata de matéria distinta da hipótese dos autos, conforme ressaltado no acórdão combatido. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003